Tribunal: TJES
Processo: 5016576-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016576-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELGACO COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCELA VIOLA DE AGUIAR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016576-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
INUSITTA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
.

RECORRID
A
:
MARCELA VIOLA DE AGUIAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. DEFEITO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DILIGÊNCIA DOS FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 13281236.

A recorrida advoga em causa própria, apresentando petição inicial (Id. 13177465) e contrarrazões ao recurso (Id. 13177662).

VOTO

Inicialmente, conheço do
r
ecurso
i
nominado
s
interposto (Id.
13281236
), eis que preenche seu
s
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabíve
l
e preparado.

O
r
ecurso
possu
i

como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 13177656), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual:

a) DECLARO
a rescisão dos contratos de compra e venda entabulado entre a Requerente
(MARCELA VIOLA DE AGUIAR)
e o 1º Requerido
(IGOR MIELKE ONOFRE)
;

b)
CONDENO
solidariamente
os Requeridos
(IGOR MIELKE ONOFRE e INUSITTA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA)
à restituição da importância de
R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;

c) CONDENO
as Requeridas a pagar à Requerente o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir deste arbitramento.

Cuida-se de ação
de reparação e danos morais
em que
a
autora/recorrida, pleiteou restituição de valores pagos, danos materiais e morais, em razão de contratos firmados para reforma e fabricação de móveis, os quais apresentaram defeitos, sem que houvesse solução pelos réus, mesmo após diversas tentativas de contato.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
ausência de ato ilícito e
de responsabilidade.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Deve-se
esclarecer
ainda que
a
relação

comercial
entre as requeridas
é patente, dado que se encontra na cadeia de fornecimento de serviço, razão
que
responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, no que surge o dever de indenizar.

E
vidente
que
a parceria comercial existente entre a vendedora e a instituição, aufer
indo
lucros, daí porque integra
m
a cadeia de fornecimento e não escapa à geral de solidariedade entre seus integrantes, de sorte que qualquer discussão sobre qual dos fornecedores agiu com falha deve se limitar aos

próprios fornecedores, sem prejudicar o ressarcimento dos consumidores.

Ademais, como bem pontado pelo juízo primevo a contestação (de mesma forma o recurso) apresentada não veio acompanhada de documentos robustos e aptos a infirmar as alegações constantes na petição inicial, tampouco a comprovar a adoção de diligências eficazes após serem acionadas.

Não distante, n
os termos do art. 14 do CDC, o fornecedor/
prestador
responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal,
enquanto a luz do
artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, fica previsto a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, por falhas na prestação dos serviços
.

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento.

Assim, acertada a fundamentação da decisão de que
reconheceu a responsabilidade da recorrente no ilícito,
sobretudo diante da ausência de prova de diligência mínima para apurar
ou sanar

o imbróglio
,
motivos em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito, bem como pela
declaração de rescisão e pela reparação material
.

De outra quadra
,
não foi observado o prazo de 30 dias para solucionar o problema da autora, previsto no artigo 18,§1º do CDC
e a
legítima expectativa d
a
consumidor
a
frustrada pela conduta equivocada do fornecedor enseja a reparação por danos morais, porquanto os danos causados ultrapassaram o mero dissabor,
a
lém do que a autora teve que despender de seu tempo para solucionar o conflito e ainda, se viu impossibilitada de utilizar o produto adquirido,
razões que

voto
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
de forma solidária
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrent
e
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)